Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. CAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA.

1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou procedente o pedido objetivando o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, com pagamento retroativo do auxílio-doença a partir do dia 01/03/2020.

2. O artigo 322 do Código de Processo Civil exige do julgador a interpretação do pedido tomando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé – dispositivo de relevante carga axiológica, sempre prestigiado por esta Corte.

3. Se da leitura da petição inicial é possível verificar a ocorrência de mero erro material no pedido, que limitou a pretensão autoral a data equivocadamente indicada, impõe-se a observância do conjunto da postulação para se chegar ao veredicto, e não apenas do pedido na sua forma literal.

4. Recurso conhecido e provido.